Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. FINTECHS. LOCALIZAÇÃO BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prever a possibilidade de o juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para garantir o cumprimento de ordem judicial, eventual deferimento de providências dessa natureza deve se ater aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. As chamadas Fintechs consistem em empresas que atuam por meio de plataforma online e oferecem serviços relacionados ao sistema financeiro, havendo, no Brasil, diversas categorias de atuação autorizadas pelo Banco Central, quais sejam: de crédito, de pagamento, gestão financeira, empréstimo, investimento, financiamento, seguro, negociação de dívidas, câmbio, e multisserviços.
3. O SisbaJud aprimorou o BacenJud e incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, o que demonstra a importância da consulta ao citado sistema, medida adequada e razoável, além de prestar homenagem ao princípio da cooperação.
4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.